Tribunal: TJES
Processo: 5009051-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo; Liminar; Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009051-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL JORGE DUARTE DA SILVA VISTAS

AGRAVADO: LUNA ABRASIVI SRL e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
DANIEL JORGE DUARTE DA SILVA VISTAS
, inconformado com a decisão apresentada em cópia no ID 5715207, através da qual o MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória autorizou, para fins de realização de prova pericial contábil, a quebra do sigilo fiscal das empresas
DANIEL VISTAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 40.405.785/0001-05) e BOER DO BRASIL LTDA (CNPJ nº 42.186.118/0001-04)
, das quais o agravante é sócio, mas que não integram a demanda de origem.

Em suas razões recursais, ID 5715199, o Agravante alega, em síntese, que “[...]
encerrada a fase postulatória, as Agravadas requereram a quebra de sigilo fiscal de pessoas jurídicas das quais o Expoente é sócio, afirmando que “poderiam ter sido emitidas notas fiscais para clientes das Agravadas, enquanto o Expoente ainda exercia suas funções de Diretor de LUNA BRASIL
” [...]”, sendo ilegal a quebra do sigilo fiscal de empresas estranhas ao litígio para a apuração almejada.

No ID 5730045 foi concedida a tutela recursal pleiteada pelo Agravante, e as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, foram apresentadas no ID 6076369.

É o que me competia relatar,
inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Encontra-se em julgamento
agravo de instrumento
pelo qual o agravante,
DANIEL JORGE DUARTE DA SILVA VISTAS
, busca reformar a decisão apresentada em cópia no ID 5715207, através da qual o MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória autorizou, para fins de realização de prova pericial contábil, a quebra do sigilo fiscal das empresas
DANIEL VISTAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 40.405.785/0001-05) e BOER DO BRASIL LTDA (CNPJ nº 42.186.118/0001-04)
, das quais é sócio, mas que não integram a demanda de origem.

Em seus fundamentos, ID 5715199, defende o Agravante, em síntese, que “[...]
encerrada a fase postulatória, as Agravadas requereram a quebra de sigilo fiscal de pessoas jurídicas das quais o Expoente é sócio, afirmando que “poderiam ter sido emitidas notas fiscais para clientes das Agravadas, enquanto o Expoente ainda exercia suas funções de Diretor de LUNA BRASIL
” [...]”, sendo ilegal a quebra do sigilo fiscal de empresas estranhas ao litígio para a apuração almejada.

Pois bem.

Não olvidando dos relevantes argumentos apresentados pelas Agravadas, tenho por tornar sem efeito a decisão de origem e, com o intuito de melhor ilustrar o thema decidendum, afigura-se necessária a transcrição de trecho desta,
verbis
:

“[...] Pois bem, diante do caso em tela, entendo que se faz necessária a análise da perícia contábil a fim de averiguar se de fato houve concorrência desleal nos períodos entre 01/08/2013 e 13/04/2022, por parte do demandado, por meio das empresas DANIEL VISTAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 40.405.785/0001-05) e BOER DO BRASIL LTDA (CNPJ nº 42.186.118/0001-04).

Além disso, ressalta-se que os documentos anexados a estes autos, serão protegidos pelo sigilo, para que não haja prejuízo das partes, tão pouco de terceiros. Sobre o assunto, seguem precedentes: AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO POR INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SOLICITAÇÃO DO PERITO PARA QUE SEJA OFICIADO À FAZENDA ESTADUAL PARA OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE VENDA EMITIDAS PELA RÉ A PARTIR DE DETERMINADA DATA. Atendimento pelo juízo. Insurgência da ré, a pretexto da preservação de direito de sigilo. Medida que encontra amparo na norma do artigo 198, § 1º, I, do CTN. Demonstração, ademais, da pertinência da providência para fins de esclarecimento da verdade dos fatos. Decisão mantida agravo desprovido. (TJSP; AI 2142725-46.2021.8.26.0000; Ac. 15185828; Sorocaba; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Andrade Neto; Julg. 12/11/2021; DJESP 18/11/2021; Pág. 3102).

AGRAVO INTERNO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS DE VENDA DE PRODUTOS. CABIMENTO. PRETENSÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL DE EMPRESA TERCEIRA À LIDE. (...) O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, conforme preceitua o art. 130 do CPC, a fim de evitar a coleta probatória inútil ao deslinde do litígio, o que atentaria aos princípios da celeridade e da economia processual. Negado provimento ao agravo interno. (TJRS; AG 0198794-35.2015.8.21.7000; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; Julg. 24/06/2015; DJERS 30/06/2015). [...]” (ID 5715207)

Embora seja de competência do Julgador de origem determinar a produção das as provas que entende como necessárias ao julgamento do mérito (CPC art. 370) e, em que pese a aparente necessidade de produção da prova técnica pleiteada para prosseguimento da demanda de origem, não vejo como razoável a quebra do sigilo fiscal das empresas das quais o agravante é sócio, principalmente porque sequer integram o litígio. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO PROCESSO. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. ACESSO À ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SIGILO FISCAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DÍVIDA CIVIL. CARÁTER DISPONÍVEL. PRECEDENTE DO STJ. 1. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para acesso à Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de empresa que sequer integra a relação processual. Da qual o executado é sócio administrador. Encontra óbice na regra constitucional que prevê o sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988), a qual está intimamente relacionada à inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X, da CF/1988), integrando, assim, os direitos da personalidade. 2. O sigilo fiscal é um direito fundamental implícito, que decorre do sigilo de dados, e cuja proteção é assegurada pelo art. 198 do Código Tributário Nacional, que, em seu §1º, excepciona esse sigilo quando houver decisão judicial, no interesse da justiça. Contudo, em caso análogo, em que se discutia a possibilidade de quebra de sigilo bancário,
o STJ decidiu que não é viável relativizar a proteção dos dados sigilosos para a satisfação de crédito de natureza exclusivamente civil, de caráter disponível
. 3. A quebra do sigilo fiscal não pode ser deferida a título de mera diligência da execução, ainda que para localização de bens do devedor, cabendo ao exequente diligenciar, por si só, a fim de averiguar a efetividade (ou não) das medidas postuladas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07416.85-08.2022.8.07.0000; 170.3882; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 17/05/2023; Publ. PJe 01/06/2023) [Não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
PRETENSÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL DE EMPRESA TERCEIRA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DE PROCEDER A JUNTADA DE DOCUMENTOS FISCAIS DE EMPRESA QUE NÃO É PARTE. REPETIÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NO CURSO DO FEITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A
pretensão da agravante não merece guarida, pois postula que terceiro, estranho à lide, apresente seus livros fiscais, prática vedada em nosso ordenamento jurídico. 2. Portanto, o pedido em questão é juridicamente impossível, sem qualquer respaldo legal, o qual atenta ao sigilo fiscal de empresa, que sequer integra o polo passivo da presente lide
. 3. Denota-se dos autos que a questão atinente à impossibilidade de determinação de exibição dos livros fiscais por empresa que não integra a lide já foi objeto de diversos recursos, estando abarcados pela preclusão consumativa. Negado provimento ao agravo de instrumento. (TJRS; AI 0305843-96.2019.8.21.7000; Proc 70083339341; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; Julg. 15/04/2020; DJERS 13/05/2020) [Não existem destaques no original]

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL. QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. QUEBRA DE SIGILO DE PESSOA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. 1. A quebra do sigilo fiscal e bancário do alimentante, apesar de medida excepcional, é possível para demonstrar a sua capacidade contributiva. 2.
Não há como deferir o pedido de quebra do sigilo fiscal e bancário da empresa, da qual agravante é sócio, já que não é parte no processo
e possui outro sócio, o qual tem direito constitucional à proteção de sua intimidade e aos dados da espécie. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; Rec 2014.00.2.023470-9; Ac. 840.057; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; DJDFTE 23/01/2015; Pág. 382)[Não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência desta Corte, apreciando os interesses em conflito, já admitiu a possibilidade de quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante para dirimir controvérsia acerca de sua situação financeira, quando insuficientes as provas relativas à capacidade de contribuição. 2. Todavia,
a ordem de quebra do sigilo bancário e fiscal de empresa que o alimentante não é sócio não se revela adequada porque a pessoa jurídica não integra a relação jurídica processual e sequer fora intimada antes da realização da diligência
, para, querendo, manifestar-se quanto à determinação. De resto, faz-se necessário preservar o direito à privacidade e intimidade dos demais sócios que, igualmente, são estranhos à lide. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJDF; Rec 07052.80-36.2023.8.07.0000; 181.0589; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 01/02/2024; Publ. PJe 26/02/2024)[Não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
PRETENSÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL DE EMPRESA TERCEIRA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PROCEDER A JUNTADA DE DOCUMENTOS FISCAIS DE EMPRESA QUE NÃO É PARTE.
REPETIÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NO CURSO DO FEITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A parte embargante prequestionou a matéria versada no apelo, objetivando a interposição de recurso à Superior Instância. 2. O Julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os fundamentos legais invocados pelas partes, visto que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 da novel Lei Processual Civil. 3. Ausência dos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, impondo-se o desacolhimento do recurso. Embargos declaratórios desacolhidos. (TJRS; EDcl 0062009-90.2020.8.21.7000; Proc 70084236504; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; Julg. 24/06/2020; DJERS 02/07/2020)[Não existem destaques no original]

No mesmo sentido já decidiu esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. PARTILHA DE BENS. SOCIEDADE CONSTITUIDA ANTERIORMENTE AO MATRIMÔNIO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE IMPROVIDO. 1. Fato superveniente que acarreta a perda parcial do objeto do presente recurso, e, em conseqüência, a do interesse de recorrer. 2. A preclusão consumativa é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato processual em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para fazê-lo. Ocorre que, in casu os recursos não impugnam a mesma decisão, afastando a tese de preclusão consumativa. 3. O patrimônio da pessoa jurídica não integra a partilha, uma vez que as partes contraíram matrimônio em data posterior a data em que a empresa fora constituída. 4.
Não se justificam diligências em face de terceira pessoa, uma vez que esta não integra o polo passivo, de modo que determinar diligências que afetem seu sigilo bancário seria afronta aos princípios constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e Ampla Defesa, bem como da privacidade
. 5. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte improvido. (TJES; AI 0018913-76.2015.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 01/03/2016; DJES 04/03/2016) [Não existem destaques no original]

Registra-se, por fim, que embora o Julgador primevo tenha averbado em sua decisão que “[...]
os documentos anexados a estes autos, serão protegidos pelo sigilo, para que não haja prejuízo das partes, tão pouco de terceiros
[...]”, tal proteção, ao que se pode verificar, não impede o acesso das empresas Agravadas, aparentemente concorrentes das empresas cujo sigilo fiscal se pretende quebrar, aos documentos fiscais que serão colacionados aos autos, evidenciando possíveis prejuízos a estas que, como dito, sequer são parte na demanda.

Por todo o exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para tornar sem efeito a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL DE EMPRESA TERCEIRA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

O pedido de expedição de ofício para acesso à Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de empresa que sequer integra a relação processual encontra óbice na regra constitucional que prevê o sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988), a qual está intimamente relacionada à inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X, da CF/1988), integrando, assim, os direitos da personalidade.

II. O sigilo fiscal é um direito fundamental implícito, que decorre do sigilo de dados, e cuja proteção é assegurada pelo art. 198 do Código Tributário Nacional.

III. Não se justificam diligências em face de terceira pessoa, uma vez que estas não integram o polo passivo, de modo que determinar diligências que afetem seu sigilo fiscal seria afronta aos princípios constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e Ampla Defesa, bem como da privacidade.

IV. Recurso conhecido e provido, para tornar sem efeito a decisão vergastada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.